Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704184-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELO MARTINS MELCHIOR, MARCIO FERNANDO MARTINS MELCHIOR, DANILO MARTINS MELCHIOR D E S P A C H O Intime-se o embargante a se manifestar acerca da preliminar aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator